Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702510-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE CRISTINA RODRIGUES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado pela autora, ora agravante, consistente em determinar que o plano de saúde agravado autorize a realização de cirurgia reparadora pós bariátrica. A agravante afirma que foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com elevada perda de peso que lhe ocasionou acúmulo de pele. Argumenta que os excessos cutâneos sujeitam a agravante a dificuldade de vestimentas, escoriações cutâneas crônicas, limitação da amplitude de movimentos e desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, tornando delicada e dificultosa até mesmo a prática dos atos de sua higiene pessoal, razão pela qual é imperiosa a realização de cirurgia reparadora de grande glúteo (gluteus maximus) com inclusão de próteses 2X. Avalia que do relatório médico acostado se extrai que a agravante necessita se submeter a procedimento reparador com vistas à melhoria funcional na sua qualidade de vida, o que é mais do que suficiente para justificar a medida. Acrescenta que ainda que não haja expressa menção quanto à situação de urgência, é inconteste o constrangimento a que está impelida enquanto persistir o quadro de deformidade descrito, que a impede de praticar os atos mais singelos do cotidiano. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que a empresa agravada autorize imediatamente a realização de cirurgia reparadora de grande glúteo (gluteus maximus) com inclusão de próteses 2X. No mérito, pleiteia a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, e a reforma da decisão agravada para assegurar à agravante a imediata realização do procedimento pretendido. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. A agravante afirma que realizou cirurgia bariátrica. Em virtude da perda de peso, passou a ter excesso de flacidez de pele da região dos glúteos. Conforme relatório médico, há a necessidade de realização da cirurgia reparadora. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele possuem finalidade reparadora. São cirurgias decorrentes do procedimento de gastroplastia, e constituem a continuação do tratamento da obesidade mórbida. Ocorre que, na espécie, a agravante deseja que os procedimentos operatórios sejam realizados com urgência. Da análise dos autos e do relatório médico acostado (ID n. 81454887 dos autos originários), não restou demonstrada a emergência do tratamento vindicado. A inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de dano caso a cirurgia não seja realizada de forma imediata, e a falta de evidência de que o decurso de prazo seja, por si só, capaz de causar dano de difícil ou incerta reparação, impedem a concessão da tutela provisória pleiteada. A probabilidade do direito também não ficou demonstrada, eis que a eventual negativa do plano de saúde ocorreu em janeiro de 2020 (ID n. 81454890 dos autos originários), enquanto o relatório médico que prescreve a cirurgia foi emitido somente em 16.12.2020. Em uma análise perfunctória, os elementos apresentados não dão suporte jurídico para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10